Tribunal: TJES
Processo: 5002256-22.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002256-22.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: POLIANA DOS SANTOS BITTENCOURT RODRIGUES
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado n°
5002256-22.2025.8.08.0011

Recorrente: DETRAN/ES - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrida: POLIANA DOS SANTOS BITTENCOURT RODRIGUES

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRÂNSITO. CANCELAMENTO DE CNH DEFINITIVA POR INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE A PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO TEMPESTIVO APRESENTADO À JARI. CANCELAMENTO UNILATERAL DO RECURSO POR SUPOSTA INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVER DE ENCAMINHAMENTO AO SETOR COMPETENTE. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – A Administração Pública tem o poder-dever de rever seus atos quando eivados de vícios, podendo cancelar a CNH definitiva se constatada infração impeditiva no período de prova (PPD), desde que respeitado o devido processo administrativo.

3 - O protocolo de defesa tempestiva perante órgão que se declara incompetente (JARI) impõe à Administração o dever de remessa dos autos ao órgão julgador correto, e não o simples cancelamento do recurso, sob pena de cerceamento de defesa.

4 - A ausência de julgamento de recurso tempestivo e a falta de encaminhamento à autoridade competente violam o Art. 5º, inciso LV da Constituição Federal.

5 – Sentença de procedência mantida pelos seus próprios fundamentos.

6 – Recurso conhecido e improvido. Sem custas, por força de lei. Honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa, pela parte recorrente.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)